Tribunal: TJDFT
Processo: 0725495-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0725495-96.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: SOLLO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA AGRAVADO: HOSPITAL VIVAR LTDA DESPACHO Diante da ausência de regularização da representação processual da parte agravada, apesar de intimada para tal finalidade (ID 67775568), retornem os autos conclusos para apreciação do agravo em recurso especial interposto no ID 67398709. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007